Tribunal: STF
Processo: HC 62049
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-09
Data de publicação: 1984-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE.
PRECEDENTES DO S.T.F.
NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO DELITUOSO. INOCORRENCIA DE AFRONTA
AO ARTIGO 384, PARAGRAFO ÚNICO DO C.P.P., APLICAVEL A HIPÓTESE O
ARTIGO 383 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, EM PARTE.